Tribunal: TCU
Processo: 016.410/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5151/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.410/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisca Eugenia Silva Araujo de Macedo (XXX.241.233-XX); Francisca das Chagas de Araujo Goncalves (XXX.203.714-XX); Jane Mary Soares (XXX.963.484-XX); Jonatas Marcondes dos Santos (XXX.507.432-XX); Leonardo Augusto Ferreira Nogueira (XXX.918.302-XX); Marlise de Oliveira Januario (XXX.611.735-XX); Noilda Aragao dos Santos (XXX.630.225-XX); Valdinei Nascimento dos Santos (XXX.101.972-XX); Viviane Monica de Andrade Frazao (XXX.742.042-XX); Wdemilla Vale da Silva Almeida (XXX.996.524-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.